Tribunal: TJES
Processo: 5006814-60.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006814-60.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: VINICIUS OLIVEIRA DE SENA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5006814-60.2024.8.08.0047

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido:

VINICIUS OLIVEIRA DE SENA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO /
EMENTA

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Agiu com acerto o juízo de origem ao
julgar procedentes os pedidos autorais, uma vez que restou comprovada falha na prestação do serviço por parte da requerida, que não conseguiu demonstrar o cancelamento correto do plano residencial e a manutenção do serviço telefônico do autor, o que ensejou cobranças indevidas e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, configurando dano material (repetição do indébito) e moral.

3 – Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é próprio e tempestivo, devendo ser conhecido. Contudo, no mérito, não merece prosperar.

4 – A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, conforme aduz seu artigo 14. Uma vez verificada a falha, o ônus de provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é da Recorrente, vide § 3º do Art. 14 do CDC. A sentença, com acerto, aplicou a inversão do ônus da prova.

5 –
Quanto ao dano material, r
estou comprovada a cobrança indevida de serviço que deveria ter sido cancelado, bem como o cancelamento equivocado do plano ativo. Assim, a condenação à repetição do indébito na forma dobrada, no valor de R$ 356,04, está em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

6 – Quanto ao dano moral, a falha na prestação do serviço ultrapassou o mero dissabor do cotidiano. A conduta da recorrente, ao realizar cobranças indevidas e proceder ao cancelamento equivocado do plano, forçou o recorrido a buscar a via judicial para solucionar o problema. A perda do tempo útil do consumidor, comprovadamente alocado na tentativa de resolver um problema causado exclusivamente pelo fornecedor, é plenamente indenizável, conforme entendimento pacificado nas Turmas Recursais.

7 – No que se refere ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais revela-se justo, razoável e proporcional ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso, a gravidade da conduta da Recorrente (caráter pedagógico) e a condição socioeconômica de quem suportará o pagamento, sem ensejar enriquecimento sem causa para o recorrido (caráter compensatório). Portanto, deve ser mantido.

8 – Recurso conhecido e improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)